Tribunal: TJSP
Processo: 1006457-42.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO EM CONJUNTO COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. Seguro prestamista, que não se confunde com seguro de vida – Competência recursal – Subseção de Direito Privado II – Art. 5o, II, item II.4, da Resolução 623/2013 – Redistribuição dos autos – Necessidade – RECURSO NÃO CONHECIDO.